Tribunal: TJSP
Processo: 1016584-61.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento de abusividade unicamente no que se refere ao seguro de proteção financeira. Apelação da autora. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a

Ementa:
Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento de abusividade unicamente no que se refere ao seguro de proteção financeira. Apelação da autora. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958). Cobranças permitidas na hipótese dos autos. Serviços de terceiros. Especificação dos serviços cobrados que afasta a abusividade. Comissão de permanência que não incide na hipótese em análise. Condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais afastada, ante a sucumbência em mínima parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016584-61.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIRLENE
NASCIMENTO DA SILVA DE CARVALHO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43831
Apelação Cível No: 1016584-61.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: SIRLENE NASCIMENTO DA SILVA DE CARVALHO
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Ação revisional de contrato cumulada com repetição de
indébito.
Sentença
de
parcial
procedência.
Reconhecimento de abusividade unicamente no que se
refere ao seguro de proteção financeira. Apelação da
autora. Capitalização de juros. Admissibilidade após a
edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal
que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541,
STJ. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato.
Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC
(REsp 1.578.553/SP - Tema 958). Cobranças permitidas na
hipótese dos autos. Serviços de terceiros. Especificação
dos serviços cobrados que afasta a abusividade. Comissão
de permanência que não incide na hipótese em análise.
Condenação da ré ao pagamento de honorários
sucumbenciais afastada, ante a sucumbência em mínima
parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Sirlene Nascimento da Silva de Carvalho ajuizou ação
revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito
contra a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em virtude
das supostas abusividades contidas no instrumento particular celebrado
entre elas. O d. Juiz de Primeiro grau julgou parcialmente procedente a
demanda para declarar abusiva apenas a exigência dos pagamentos a
título de prêmio de seguro, condenando a ré à repetição simples do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
numerário correspondente [fls. 155/170]. Insatisfeita, apela a
consumidora. Bate-se pelo integral acolhimento dos pleitos formulados
na exordial [fls. 172/201]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 231/257].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Volta-se a apelante contra as supostas abusividades
previstas no contrato de financiamento para aquisição de veículo
celebrado com a instituição financeira, sustentando, em síntese, (i) a
impossibilidade da capitalização de juros por ausência de previsão
expressa no instrumento particular; (ii) a vedação à cobrança das tarifas
de avaliação de bem, registro de contrato e serviços de terceiros; (iii) a
cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos
decorrentes da mora.
O recurso é desprovido. Adiante, os fundamentos.
Em primeiro lugar, destaca-se que questão relativa à
cobrança de juros capitalizados está resolvida, conforme o
entendimento cristalizado em súmulas de jurisprudência da Corte
Superior:
“Súmula 539-STJ : É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada” e;
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Desse modo, porquanto expressamente pactuado no
item F.4 do instrumento particular entabulado entre os litigantes que a
taxa de juros anual [32,27%] é superior ao duodécuplo da mensal
[2,36%], permitida está a capitalização de juros [fls. 37].
As mesmas considerações relativas à capitalização de
juros são pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de
amortização englobar premissas de matemática financeira que
impliquem capitalização da taxa de juros não denota, por si só,
abusividade, uma vez que a prefixação do valor das prestações permite,
previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do custo do
capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima e não
configura abusividade.
No que concerne às cobranças decorrentes das tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de avaliação de bem e de registro do contrato, a Corte Superior
estabeleceu as seguintes teses em âmbito de recurso repetitivo:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”
[STJ,
REsp
n.
1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28.11.2018] Grifos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, no caso dos autos, as cobranças referentes às
tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, nos montantes
respectivos de 121,65 e R$ 420,00, são expressamente pactuadas entre
as contratantes, conforme se depreende dos itens B.9 e D.2 do contrato
[fls. 37].
A tarifa de avaliação do bem é válida porque o bem
financiado foi dado em garantia. Cuidando-se de automóvel seminovo, a
liberação do financiamento depende da devida avaliação.
De igual sorte a tarifa de registro de contrato; não há
nenhum indício de que o serviço não tenha sido prestado pela ré,
porquanto constituída a observação da alienação fiduciária no
certificado de registro e licenciamento do veículo financiado.
Em relação à cobrança referente aos serviços de
terceiros, dispõe a Resolução n. 3.693/2009, inciso III, que “não se
caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde
que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil”.
No caso dos autos, não se verifica qualquer abusividade
em sua previsão, porquanto devidamente especificados os serviços que
a justificam [fl. 38].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, destaca-se que não há a incidência de comissão
de permanência.
De fato, é impossível a sua cumulação com correção
monetária, juros moratórios, remuneratórios ou multa, como dispõe o
teor da Súmula n. 472 do e. STJ:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
Entretanto, não há nos autos nenhum indício de que a
ré cobre a comissão de permanência cumulada com outros encargos
decorrentes da mora. E isso se depreende da própria cédula de crédito
bancário trazida às fls. 37/39, mais especificamente no item N Direitos
e deveres, VI: “Se ocorrer atraso no pagamento,pagar juros
remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês,
todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo
pagamento, e multa de 2%do valor do débito” (fl. 38).
Portanto, mantém-se integralmente a r. sentença.
Decaindo a instituição financeira em parte mínima dos
pedidos formulados na exordial (artigo 21, § único, do CPC/1973), arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a autora com o pagamento integral das despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, ora majorados para 20% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade judiciária concedida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto , nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica